Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO. USUCAPIENTE QUE OCULTA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMO CAUSA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA. INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDAMENTE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENDIDA INDUÇÃO A ERRO DO JUÍZO E IMPOSIÇÃO DE PREJUÍZO AOS USUCAPIDOS, CUJO PARADEIRO DECLARARA DESCONHECER. RESPONSABILIZAÇÃO CABÍVEL. MULTA. SANÇÃO APLICADA POR COMPORTAMENTO PROCESSUAL MALICIOSO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, sendo este prazo reduzido a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Inteligência do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
2. Quaisquer das modalidades de usucapião exige prova de exercício de posse com inequívoco animus domini, o qual é evidenciado, exteriormente, pelo comportamento do possuidor, que age como se fora, de fato, proprietário do bem.
3. Não exerce ocupação com animus domini o possuidor que mantém temporariamente a posse direta, por força de obrigação ou de direito, a exemplo do locatário, do depositário, do comodatário. Hipóteses em que o desbobramento da relação possessória em posse direita e indireta não serve a afastar a titularidade dominial do proprietário. Mudança do caráter da posse não comprovada. Circunstância que impede a pretendida aquisição por usucapião de bem imóvel ocupado por quem detém posse direta por força de contrato de locação. Obstáculo de índole objetiva.
4. Incorre em litigância de má-fé a parte que, em ação de usucapião, omite a condição de locatária do imóvel urbano usucapiendo; sustenta desconhecer o proprietário do terreno, conquanto tenha dele conhecimento; afirme desconhecer seu paradeiro, embora saiba onde possam ser encontrados os herdeiros do proprietário falecido; e requer a citação por edital da parte usucapida. Comportamento processual malicioso pelo manifesto desrespeito aos deveres de probidade, lealdade e boa-fé. Verdade dos fatos dolosamente alterada pelo locatário inadimplente ao propósito de usucapir o imóvel recebido em locação. Contratante anteriormente acionado em ação de despejo movida por um dos herdeiros, mas extinta por ilegitimidade ativa, uma vez que legitimado apenas o espólio do proprietário falecido. Multa por litigância de má-fé mantida em sua integralidade. Art. 81, II, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.